Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714574-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO AGRAVADO: ASSIS CIPRIANO AGRIPINO, ELICEZAR MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JURACI PESSOA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que manteve o indeferimento do pleito de ID 61625052 (processo referência) de penhora de ativos financeiros, por meio do sistema BACENJUD, bem como rejeitou o pedido de penhora de veículos objeto de garantia em contrato de alienação fiduciária. Eis o teor do decisório recorrido (IDs 62957179 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Mantenho o indeferimento da penhora BacenJud de ID. 61625052. Ainda, indefiro a penhora sobre os veículos objetos de garantia em contrato de alienação fiduciária, haja vista a expressa vedação legal, a teor da Lei 13.043/2014. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS INERENTES A VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI No 13.043/2014. SUPERVENIÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO IMEDIATA QUANTO AOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE ADMISSÃO DA PENHORA QUE NÃO MAIS SE ACOMODA AO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. INDEFERIMENTO DA PENHORA. 1. Segundo o art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, "não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei", sendo que esse dispositivo, na forma do art. 1.211 do Código de Processo Civil, tem aplicação de forma imediata (Acórdão n.888903, 20150020018896AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/08/2015, Publicado no DJE: 28/08/2015. Pág.: 184). 2. Embora exista jurisprudência admitindo a penhora sobre os direitos inerentes a veículo dado em garantia, certo é que esse entendimento não mais se acomoda ao ordenamento jurídico ante a superveniência de regra que, claramente, obsta o bloqueio judicial. 3. Se a decisão recorrida foi proferida após a vigência da Lei no 13.043/2014, impõe-se o indeferimento do pleito de penhora de veículo com gravame face à vedação constante do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.916770, 20150020243135AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 11/02/2016. Pág.: 120)" Intime-se a parte credora para promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. Advirto de que deverá indicar providência apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista ou repetição de diligências já realizadas. Insurge-se o recorrente contra a negativa judicial de bloqueio de bens localizados por intermédio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD. Aduz que a atividade econômica desenvolvida pelo primeiro recorrido ostenta natureza essencial e que as Resoluções 313/2020 e 314/2020, exaradas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ – com o objetivo de prevenir a propagação da Covid-19 não constituem óbice aos atos constritivos pleiteados. Acerca dos veículos identificados pelo sistema RENAJUD, pretende o agravante a reforma da r. decisão, por entender ser possível a penhora de direitos creditórios que recaem sobre bens protegidos pela garantia encartada na Lei 9.514/1997 e no Decreto-lei 611/1969. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, bem como a fixação de honorários em favor do seu patrono. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O primeiro tópico controverso versa sobre a possibilidade de bloqueio de haveres financeiros durante o período de plantão extraordinário, estabelecido no âmbito do Poder Judiciário, em obediência aos comandos da Resolução 313/2020 e dos demais atos normativos expedidos pelo CNJ. No momento em que se analisa o presente recurso, as atividades jurisdicionais, em atenção às normas vigentes de biossegurança, têm sido gradualmente retomadas. Nesse sentido, forçoso reconhecer a incidência à espécie dos ditames do art. 4o, II e VI, da Resolução 313, de 19 de março de 2020, e art. 5o, VIII, da Resolução 322, de 1o de junho de 2020, ambas editadas pelo CNJ. Confira-se: Art. 4o No período de Plantão Extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias: (...) II – medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, inclusive no âmbito dos juizados especiais; (...) VI – pedidos de alvarás, pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substituição de garantias e liberação de bens apreendidos, pagamento de precatórios, Requisições de Pequeno Valor – RPVs e expedição de guias de depósito; Art. 5o Para a retomada dos trabalhos presenciais durante a primeira etapa, serão observadas as seguintes medidas: (...) VIII – os alvarás de levantamento de valores deverão ser expedidos e encaminhados às instituições financeiras preferencialmente de forma eletrônica e, sempre que possível, determinada a transferência entre contas em lugar do saque presencial de valores. Ante a constatação de que o ato de imobilização de ativos financeiros vindicado pelo agravante se ultima de forma eletrônica, e que o adimplemento da aludida medida não se opõe às diretrizes de contenção da pandemia, consagradas no regramento elaborado pelo CNJ, merece acolhimento a diligência assecuratória voltada à satisfação da pretensão executiva do agravante. O segundo ponto objeto de inconformismo fomenta discussão acerca da possibilidade de penhora dos direitos creditórios que recaem sobre bens gravados de restrição fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC. De fato, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça corrobora a pretensão do agravante, inclusive sem depender da anuência do credor fiduciário. Reveja-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS DO FIDUCIANTE SOBRE BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A pretensão da Fazenda não consiste na penhora do bem objeto de alienação fiduciária, mas sim dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa. 2. Referida pretensão encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal Superior que, ao permitir a penhora dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação, não traz como requisito a anuência do credor fiduciário. Precedentes: AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 10/06/2016 ST; AgRg no REsp 1.459.609/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4/12/2014; STJ, REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; STJ, REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaríamos a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. 4. Recurso especial provido. (REsp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016) Ressalve-se que a penhora, nesse caso, não afasta o exercício dos direitos do credor fiduciário provenientes do contrato de alienação celebrado com o devedor, porquanto não se pode permitir tal ingerência em relação contratual alheia à execução em questão. Desse modo, constatado que a jurisprudência da Corte Superior reconhece a possibilidade de a penhora pesar sobre os direitos de titularidade do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, visualizo a probabilidade do direito alegado. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo demonstrado, haja vista a possibilidade de arquivamento do feito executivo, caso não localizados bens passíveis de constrição. Acerca do anseio do recorrente de antecipação do arbitramento de verba honorária em favor do seu causídico, convém esclarecer que o atendimento do aludido pleito, no atual estágio, acarretaria indiscutível tumulto processual à demanda, eis que, conforme os ditames do art. 85, caput, do CPC/2015, se trata de incumbência a cargo da sentença, o que inexiste, até o momento, nos presentes autos. Não há, ademais, previsão de honorários advocatícios para a presente espécie recursal. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para determinar a penhora de numerário, por intermédio do sistema BACENJUD (SISBAJUD), bem como dos direitos inerentes aos veículos dados em garantia identificados mediante o RENAJUD. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, CPC). Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador